Tribunal: STF
Processo: Rcl 82412
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.013.478/SP que, em decisão monocrática, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Aduz o reclamante que a “decisão monocrática terminativa do nobre Ministro Antônio Saldanha Palheiro, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a necessidade de realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime de cumprimento de pena, cuja exigência constou de decisão fundamentada do Tribunal bandeirante”.



    Assenta que “seria ineficaz o Ministério Público interpor agravo regimental e recurso extraordinário para a reforma da decisão do Superior Tribunal de Justiça, pois tais remédios processuais não possuem efeito suspensivo e não obstam a ocorrência da abreviada progressão de regime, com risco até mesmo de reiteração criminosa e frustração dos objetivos da execução penal (...)”. 



    Alega, em síntese, que “Wagner Rodrigues Ruivo, reincidente doloso, cumpre pena pela prática de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, e ostenta faltas disciplinares de natureza grave, a demonstrar histórico prisional conturbado A reiteração criminosa quando usufruía de liberdade provisória é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de nova recidiva”.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que havia dispensado a realização de exame criminológico. A Corte determinou que o apenado fosse submetido à realização de tal exame, com os seguintes fundamentos:



    “Deste modo, para os fatos anteriores a realização de exame continua sendo ato discricionário do juiz, podendo ele deferir ou não o benefício, ainda que não realize o mencionado exame. 



    É possível a realização do exame criminológico para fatos anteriores desde que haja justificativa plausível, como é o caso dos autos, em que o sentenciado tem registro de falta grave, além disso é reincidente e consta no seu histórico que, em 17/12/2001 foi concedida liberdade provisória; em 18/01/2005, houve o decreto da prisão preventiva; em 13/03/2007 foi expedido alvará de soltura em seu favor; em 05/01/2010 foi novamente preso em flagrante, passados 18 dias (19/01/2010) fugiu do estabelecimento prisional, após um mês (19/01/2010) foi capturado; em 24/11/2017 concedido livramento condicional; e, por fim, em 29/01/2023, mais uma vez, preso em flagrante.



    Assim, apesar de o exame criminológico não ser mais obrigatório, ele pode ser realizado, desde que as peculiaridades do caso indiquem a sua necessidade e a decisão seja fundamentada.



    Destaca-se que nos termos da Súmula 439 do E. Superior Tribunal de Justiça “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”. Deste modo, a realização do exame criminológico é necessária. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a progressão de regime concedida e determinar a realização de exame criminológico.” (Doc. 2, fls. 12-14)



    De outro lado, consoante emerge dos autos, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para cassar o acórdão do TJSP e restabelecer a decisão do Juízo da execução que deferiu ao paciente a progressão de regime independentemente de realização de exame criminológico, sob os seguintes fundamentos:



    “A questão posta a deslinde refere-se à aferição de requisito subjetivo para fins de progressão de regime. 



    Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792 /2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.



    (...)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, entendeu ser necessária a realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 12/13)



    (...)



    Nessas circunstâncias, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado de piso. 



    Do excerto do acórdão combatido, vê-se que a Corte estadual levou em conta a reincidência e falta disciplinar antiga (praticada em julho de 2012), o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não constitui fundamentação idônea para negar a progressão de regime.



    (...)



    Dessa forma, não havendo fundamento que demonstre, efetivamente, o demérito do condenado para afastar o preenchimento do requisito subjetivo, deve ser reconhecida a ilegalidade do acórdão. 



    Ante o exposto, concedo a ordem para cassar o acórdão referente ao Agravo em Execução n. 0003840-36.2025.8.26.0521 e restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu a progressão de regime ao paciente."



    Verifico que a decisão monocrática reclamada, considerou existente “(...) constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos recentes do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado de piso”.



    Ocorre que, na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, destacou que “(...) o sentenciado tem registro de falta grave , além disso é reincidente e consta no seu histórico que, em 17/12/2001 foi concedida liberdade provisória; em 18/01/2005, houve o decreto da prisão preventiva; em 13/03/2007 foi expedido alvará de soltura em seu favor; em 05/01/2010 foi novamente preso em flagrante, passados 18 dias (19/01/2010) fugiu do estabelecimento prisional, após um mês (19/01/2010) foi capturado; em 24/11/2017 concedido livramento condicional; e, por fim, em 29/01/2023, mais uma vez, preso em flagrante”.



    Desse modo, a Corte estadual, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que a autoridade judiciária competente, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. 



    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula vinculante desta Casa e ao art. 93, IX, da CF. 



    O ato reclamado, portanto, violou a Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou fundamentação adequada e concreta para exigir o exame criminológico. 



     No mesmo sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. 



    II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. 



    III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. 



    IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2024)



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 49059 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11-10-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 76523 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-03-2025, DJe 21-03-2025)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada (HC 1.013.478/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal nº 0003840-36.2025.8.26.0521.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 1.013.478/SP), ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo em Execução Penal nº 0003840-36.2025.8.26.0521) e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ (Processo nº 0005051-78.2023.8.26.0521). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente